Tribunal: TJSP
Processo: 0018657-08.2005.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de procedência de ação de reintegração de posse – II. Questão em discussão: Direito sobre área às margens de rodovia – III. Razão de decidir: Imóvel que foi objeto de anterior desapropriação na qual a proprietária não foi citada. Área que não foi utilizada para

Ementa:
DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de procedência de ação de reintegração de posse – II. Questão em discussão: Direito sobre área às margens de rodovia – III. Razão de decidir: Imóvel que foi objeto de anterior desapropriação na qual a proprietária não foi citada. Área que não foi utilizada para a construção da estrada, nem faz parte da faixa de domínio ou faixa non aedificandi. Desapropriação contra quem não era o verdadeiro proprietário não pode prevalecer contra quem não teve oportunidade de se defender. Possibilidade de retomada do bem por retrocessão. Reconhecimento do direito de propriedade do réu sobre o imóvel, devendo a autora indenizar pelas demolições realizadas em valor a ser definido em liquidação de sentença – IV. Dispositivo: Recurso provido.